Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706232-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: G. SANTOS REPRESENTACOES LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (PJe n. 0731456-54.2020.8.07.0001), indeferiu pedido de consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para localização de bens e ativos em nome do devedor. Sustenta que a penhora de ativos na modalidade “teimosinha” tem como cerne trazer eficácia ao processo, principalmente pela constrição se tratar de dinheiro, o qual está em primeiro lugar na ordem de preferência disposta no art. 835, I, do Código de Processo Civil, asseverando que incumbe ao Poder Judiciário atuar em conjunto com as partes, a fim de lhes franquear o uso das ferramentas disponíveis – notadamente aquelas cujo acesso não é disponibilizado ao uso pessoal do jurisdicionado –, tudo no intuito de buscar a satisfação dos créditos e a entrega de efetiva e adequada prestação jurisdicional. Considera, assim, ser justificado o pedido de bloqueio via SISBAJUD na funcionalidade “teimosinha”, por se tratar de medida útil e adequada ao processo para resguardar o seu resultado útil, devendo, assim, ser reformada a decisão agravada. Discorre sobre os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, pugnando, ao final, pelo deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja realizada a pesquisa SISBAJUD com adoção da modalidade “teimosinha” em desfavor da parte agravada. Preparo comprovado (ID 55949916). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o debate recursal em avaliar a possibilidade de se deferir o pedido de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, por meio do mecanismo conhecido como “teimosinha”, em que as ordens de penhora judicial de dinheiro em conta são renovadas diariamente dentro de um período certo. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD) para localização e bloqueio de ativos de devedores com dívidas reconhecidas na Justiça foi implementado, em setembro de 2020, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O dito sistema representa uma evolução em relação ao SISBACEN, na tentativa de se diminuir os prazos processuais, conferindo-se mais celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Consoante informações extraídas do site do CNJ, com a arquitetura de sistema mais moderna, foi liberada “a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e, a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud” (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/). Neste TJDFT, a “teimosinha” já funciona desde o abril de 2021. Evita-se, assim, que o devedor monitore de forma preventiva eventual ordem judicial exarada contra si, frustrando a tentativa de penhora de valores em aplicações financeiras, de modo que o Juiz não necessitaria reavaliar requerimentos sucessivos da mesma espécie. Por certo, é necessário que se pondere a razoabilidade da medida requerida, observando-se indícios de mudança na situação patrimonial do executado ou o decurso de prazo entre a última e a atual diligência, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, “a utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências” (Acórdão 1429545, 07072856520228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no PJe: 19/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, não se desconhece o fato de que diligências dessa natureza possuem o potencial de aumentar consideravelmente o volume de trabalho de uma Vara Judicial. Requerem tempo dos servidores e do Magistrado, além de interferir negativamente na prestação jurisdicional relativa a outras demandas. Todavia, a medida mostra-se imprescindível para o jurisdicionado, notadamente para o exequente, quando ausentes outros mecanismos de localização de bens do devedor e consequente resolução da demanda. Ademais, o CNJ, em parceria com outros órgãos do Estado, elaborou a ferramenta para que seja utilizada, ainda que em último caso, sendo certo que a solução é, com o tempo, otimizar o sistema para que se torne menos burocrática e mais eficiente, notadamente com maior automatização das buscas, afastando a intervenção humana frequente. Confira-se julgado desta 8a Turma Recursal, no mesmo sentido, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. 1. O sistema SisbaJud colocado à disposição do Judiciário é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha". 4. Deu-se provimento ao recurso. (Grifo nosso. Acórdão 1611461, 07163837420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. A funcionalidade do Sisbajud que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade ao cumprimento de sentença. 2. Considerando que, na hipótese vertente, ainda não foi utilizada a pesquisa Sisbajud na modalidade reiterada e programada ("teimosinha"), ferramenta mais abrangente que a pesquisa Sisbajud realizada no feito de origem, revela-se razoável a sua utilização, à luz dos princípios da cooperação e efetividade da execução. 3. Cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da cooperação, auxiliar a parte com o envio de ofício ao Detran, a fim de requisitar informações a respeito da instituição financeira titular da alienação fiduciária que recai sobre o veículo encontrado em pesquisa ao sistema Renajud, uma vez que a autarquia não fornecerá as informações necessárias diretamente ao credor, que sequer possui o número do Renavan do automóvel. 4. O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1742348, 07215321720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, inexistindo abuso ou excesso, não há óbices ao deferimento da pesquisa de ativos via SISBAJUD com repetição programada, o que aponta para a probabilidade do direito do recorrente. Contudo, em que pese a probabilidade de provimento do recurso, não se observa o perigo na demora, requisito necessário para a antecipação da tutela recursal. Isso, porque o recorrente não demonstra minimamente que existe patrimônio do devedor sendo dilapidado ou ocultado, fato que permitiria deferir a liminar vindicada. Assim, é possível aguardar a manifestação do executado no agravo de instrumento, porquanto não caracterizada a urgência com base nos fatos descritos pelo recorrente. Vale lembrar que o agravo de instrumento é recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator